Tribunal: TJSP
Processo: 2117267-61.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Presença de omissão no V. Acórdão embargado, somente no tocante ao termo inicial dos juros da mora e aos índices utilizados para a correção do débito exequendo – Ausência de interesse dos embargantes acerca dos referidos temas, eis que se encontram em consonância com a planilha elaborada pelao contadoria judicial – O pré-questionamento pressupõe tema que, presente na

Ementa:
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Presença de omissão no V. Acórdão embargado, somente no tocante ao termo inicial dos juros da mora e aos índices utilizados para a correção do débito exequendo – Ausência de interesse dos embargantes acerca dos referidos temas, eis que se encontram em consonância com a planilha elaborada pelao contadoria judicial – O pré-questionamento pressupõe tema que, presente na lide, deixou de ser analisado pelo julgado – Inocorrência – Recurso parcialmente provido, sem efeito modificativo *